Tribunal: CARF
Processo: 10935.723090/2016-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723090/2016-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.209 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONPLY INDÚSTRIA DE COMPENSADOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
IMPORTAÇÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NÃO CONHECIDO.
Para que seja conhecido o recurso especial, imprescindível é a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma em que, na
mesma situação fática, sobrevieram soluções jurídicas distintas, nos termos do
art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria no 343/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723090/2016-99
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.723090/2016-99

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3302-008.814, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARIMBO PRETA, PREPARAÇÃO
DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA DO PINUS,
DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM TOROS DA
FLORESTA, TRANSPORTE DA MADEIRA EM TOROS, DESCARREGAMENTO DE
TOROS, COZIMENTOS DE TOROS, LAMINAÇÃO DE TOROS, SECAGEM DE LAMINAS,
MONTAGEM DA CHAPA DE COMPENSADOS, PRENSAGEM DAS CHAPAS,
ESQUADREJAMENTO DAS CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO, CANTONEIRA PLASTICA,
TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso), GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA
LITHOLIN EP/2 (Fezer),GRAXA LIYHOLINE, GRAXA IPIFLEX, GRAXA LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, OLEO ANTICORROSIVO 300ML, GRAXA MOLYTIC 2
(KG) e GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE P/ CORRENTE.

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PIS
E
COFINS.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS.
(O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n° 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2°, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts.
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.723090/2016-99

1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando divergência em relação ao direito ao crédito dos valores referentes a embalagens
para transportes (esquadrejamento das chapas e classificação cantoneira plástica, tinta spray
verde, tina verde 3.6Lt (para piso). Traz, entre outros, que para considerar embalagens como
insumos, faz-se necessário o emprego destas na fabricação de produtos destinados à venda.

Em despacho às fls. 839 a 843, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Irresignada, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão inerente a tomada de crédito sobre o custo de aquisição de
combustíveis utilizados na fabricação de produtos, uso e consumo utilizados na fabricação de
produtos e correção monetária dos créditos das contribuições.

Contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional foram apresentadas pelo sujeito
passivo, trazendo, entre outros, que:
 O Recurso Especial não deve ser conhecido;
 Todo o processo de embalagem foi demonstrado nos autos, atestando serem
de suma importância para a qualidade do produto pretendido.

Em despacho às fls. 1164 a 1179, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

É o relatório.

Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.723090/2016-99

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO
DE INSUMOS.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n°
1.221.170 - PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
da
essencialidade
ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2°, do Regimento Interno do
CARF, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
 Voto:
“[...]
DO PROCESSO DE ESQUADREJAMENTO E ACABAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
Esquadrejamento são cortes longitudinais efetuados através de serras
circulares esquadrejadeiras, para ajustes de largura e comprimento
dos painéis em medidas padronizadas. As dimensões comerciais mais
comuns são: 1220 x 2440 mm e 1100 x 2200 mm, depois de
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.723090/2016-99

esquadrejado a chapa entra no processo de acabamento como:
reparos com massa acrílica, lixamento total das chapas e pintura de
cabeceiras das chapas.
- CLASSIFICAÇÃO DE PAINÉIS E EMBALAGENS
O interessado assim descreve a etapa:
Após o processo de acabamento, as chapas de compensados
encontram-se em condições instáveis em relação ao teor de umidade e
temperatura. O teor de umidade da superfície será menor em relação
ao centro, e a temperatura da superfície será maior em relação ao
centro do painel. O período de acondicionamento visa, além da cura
adicional da resina, a equalização do gradiente de umidade e
temperatura.
Neste processo também é feita a classificação dos mesmos de acordo a
suas espessuras e qualidades a serem embaladas para serem enviadas
aos seus destinos, como o mercado externo ou interno, neste momento
da embalagem é utilizado os skids para suporte da fita aço onde é
amarrado os pallets contendo as chapas de compensados e tão logo o
produto está embalado é feito a pintura da marca, número do lote e o
destino do produto.
Por atenderem os critérios da essencialidade e relevância, a glosa
deve ser revertida.”
 Acórdão indicado como paradigma 9303-007.845:
 Ementa:
“[...]
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da Cofins sobre insumos e outros gastos deve
estar vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou
serviço
vendido.
No
caso,
deve ser reconhecido o direito
ao
crédito sobre gastos com (a) materiais de segurança e de uso geral e
(b) materiais
de limpeza
do Parque
fabril. Ainda, não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gast
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.209 - CSRF/3a Turma
Processo no 10935.723090/2016-99

os com (a) embalagens que não se incorporam ao produto e (b)
transporte de mercadorias entre estabelecimentos do contribuinte.
Vê-se que, do confronto dos arestos, que há, em verdade, convergência de
entendimento, eis que no acórdão recorrido foi constatado que a embalagem se incorpora ao
produto, sendo essencial para a manutenção de sua qualidade; enquanto, no acordo indicado
como paradigma, também houve reflexão de que se a embalagem não se incorpora ao produto,
não haveria que se falar em constituição de crédito das contribuições.

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital